Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-47.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE RECONHECIMENTO E OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido de rescisão contratual e declaração de nulidade da cláusula penal do contrato de prestação de serviço para reconhecimento de cidadania italiana. Em suas razões recursais, as autoras alegam que é devido o valor de R$ 9.048,00, correspondente às parcelas pagas e não reembolsadas (R$ 754,00 X 12). Destacam que o valor total do contrato era de R$ 54.300,00, sendo 18.100,00 para cada uma delas. Requerem a restituição em dobro da quantia paga, mais indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 para cada autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 78526371).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se há saldo a ser restituído, se é aplicável a restituição em dobro, e se há dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Em 12/02/2025, as partes firmaram contrato de prestação de serviço para reconhecimento e obtenção da cidadania italiana, em que cada uma das autoras/recorrentes pagaria o valor individual de R$ 18.100,00 (ID 78525892). O valor foi dividido em 24 parcelas, mediante uso de cartão de crédito, tendo cada uma delas pago com as quatro parcelas iniciais que somam R$ 9.048,00.
6. As autoras/recorrentes desistiram da contratação, após tomarem conhecimento da alteração legislativa da Itália, que não reconheceria mais a cidadania “jus sanguinis” mediante o processo judicial, exceto daqueles ajuizados até 27/03/2025. Afirmaram que a parte ré/recorrida não comprovou a abertura do processo judicial até aquela data, tornando impossível o cumprimento do contrato.
7. No decorrer da demanda, as autoras/recorrentes procederam com a contestação da compra junto à administradora do cartão de crédito, o que foi aceito pela ré/recorrida, e estornado as parcelas vincendas.
8. O juiz sentenciante considerou que houve o estorno total. Porém, analisadas as faturas e demais elementos dos autos, razão assiste às autoras/recorrentes quanto à retenção indevida daquelas parcelas iniciais pela ré/recorrida. Conforme as faturas de ID 78526339 - Pág. e ID 478526344 - Pág. 4, foram estornadas as parcelas 5 a 21, cada uma de R$ 754,28, que somam R$ 15.840,00, para cada uma das autoras. De forma que os valores não foram estornados diretamente nas faturas e nem reembolsadas pela ré/recorrida, pois inexistem provas nesse sentido.
9. Diante da rescisão contratual e da abusividade da cláusula penal, não impugnadas pela parte ré, impõe-se a restituição integral do valor do contrato, a fim de que as partes retornem ao status quo ante, sob pena de enriquecimento ilícito da ré/recorrida.
10. Quanto ao pedido de devolução em dobro, este é incabível, pois o pagamento decorreu de contrato válido firmado entre as partes, não se aplicando o parágrafo único do art. 42, do CDC.
11. Quanto ao pedido de indenização moral, este também não merece prosperar, uma vez que o mero inadimplemento contratual não tem o condão de gerar dano moral, consoante entendimento jurisprudencial.
12. Isso posto, a sentença deve ser reformada em parte para determinar a restituição, na forma simples, de R$ 9.051,36 em favor das autoras.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar a restituição, na forma simples, do valor de R$ 9.051,36 em favor das autoras, corrigido monetariamente a partir do desembolso de cada parcela (R$ 754,28) e juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.